Tribunal: TCU
Processo: 002.657/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de Reforma do Sr. Carlos Alberto do Nascimento da Silva, emitido pelo Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de reforma do Sr. Carlos Alberto do Nascimento da Silva, emitido pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a concessão de reforma em benefício do Sr. Carlos Alberto do Nascimento da Silva, concedendo registro ao correspondente ato.